Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA - CNPJ: 35.404.742/0001-67 (AGRAVANTE), GILSON J. SARETTA LTDA - CNPJ: 14.343.663/0001-13 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), GILSON JOSE SARETTA - CPF: 563.523.289-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO. QUESTÕES QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Há discussão judicial sobre a compra e venda do veículo; acerca de inadimplemento e a forma como foi celebrado o negócio, de modo que prudente a proibição de circulação do veículo para evitar quaisquer outras consequências cíveis, já que o caminhão está transitando, conforme o alegado sem ANTT. Ademais, as questões são complexas e demandam provas, sendo providencial que o caminhão esteja proibido de circulação, portanto, presentes a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003023-17.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA

AGRAVADO: GILSON J. SARETTA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA
.,
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c com Antecipação de Tutela de Urgência no 1027629-98.2023.8.11.0015 que determinou a restrição de circulação do veículo caminhão marca VOLVO modelo FH 540 6XT, chassi no 9BVAG40D7EE812786, RENAVAN no 00594759358, PLACAS AXS- 4431, ano 2013 modelo 2014.

A agravante sustenta que a aquisição do mencionado veículo/caminhão, se deu através da entrega de uma camioneta TOYOTA HILUX ano 2018 e um BITREM CAVAQUEIRA no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e mais R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representado por 06 cheques no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada de emissão do autor, estes com início de pagamento na data de 11/08/2022 e término 11/10/2022; nesta toada, a empresa brasil na data do fato era representante direta da agravada, estando, portanto, apta a realizar quaisquer negociações em seu nome; consoante instrumento de compra e venda, o veículo FH volvo somente seria transferido a definitiva propriedade ao agravante quando quitado integralmente todos os 06 (seis) cheques dados como forma de pagamento e

emitidos pelo mesmo; posterior a quitação integral dos cheques bem como da devida transferência dos veículos HILUX E BITREM cavaqueira, que se realizou; após cumprido integralmente sua parte no negócio entabulado, o agravante requereu que se providenciasse a definitiva transferência do veículo FH volvo para a sua propriedade; passado mais de meses o agravado não realizou a transferência do veículo ao agravante, mesmo, como dito este tendo cumprido integralmente a parte que lhe foi atribuído no negócio entabulado entre as partes; elenca que foi notificada pelo agravado informando que não realizaria a transferência de propriedade do veículo em virtude que não havia aceitado os veículos hilux e bitrem cavaqueira; o agravado, na realidade, se nega a entregar o documento de transferência ao agravante porque que os cheques da venda da hilux, que o segundo requerido brasil havia vendido a pedido do primeiro requerido após ter recebido a mesma como parte de pagamento, não foi devidamente compensado, fato este, que deve ser debatido entre o agravado e o requerido brasil caminhões; o bloqueio de circulação do veículo causa prejuízos ao agravado, visto que se mostra demasiadamente desproporcional, haja visto, que o bloqueio a circulação se trata de medida excepcional não podendo ser aplicada ao caso em tela; a inserção da ação no bojo do CRLV do veículo se mostra mais do que suficiente para precaver a resguardar o direito das partes julgadores, até porque, como dito, as partes litigam em dois processos com o mesmo objeto, a inserção da presente ação já inibe qualquer transferência ou venda do veículo o que por si só garante eventual êxito da presente demanda proposta pelo agravado; por fim, requer “
seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento REFORMANDO em PARTE a decisão que CONCEDEU LIMINARMENTE a RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO do veículo caminhão marca VOLVO modelo FH 540 6XT, chassi no 9BVAG40D7EE812786, RENAVAN no 00594759358, PLACAS AXS-4431, ano 2013 modelo 2014, com afetiva baixa”.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada requer o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a agravante para se manifestar acerca da preliminar, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA
.,
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c com Antecipação de Tutela de Urgência no 1027629-98.2023.8.11.0015 que determinou a restrição de circulação do veículo caminhão marca VOLVO modelo FH 540 6XT, chassi no 9BVAG40D7EE812786, RENAVAN no 00594759358, PLACAS AXS- 4431, ano 2013 modelo 2014.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, já que o recurso rebate os fundamentos da decisão.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Analisando com acuidade as questões vertidas nos autos, verifico que os elementos de prova que acompanham a exordial dão conta da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada: (a) pela cópia do contrato de compra e venda; (b) cópia das cártulas de cheque emitidas pela segunda e terceira requerida, respectivamente; (c) cópia da notificação extrajudicial enviada pela segunda requerida à requerente; (d) cópia das notificações extrajudiciais enviadas pela requerente às requeridas; (e) ata notarial relativa às mídias anexadas. Da mesma sorte, também vislumbro ser incontestável o perigo da demora, na medida em que o veículo objeto de compra e venda se encontra na posse da requerida, porém registrado em nome da parte requerente, motivo pelo qual esta responde solidariamente por eventuais prejuízos causados a terceiros, impondo, dessa forma, a concessão da medida almejada. De outro lado, com relação ao bloqueio do veículo da segunda ré (RAM 2500 LARAMIE, ano 2022/2022, placa RRJ4C12 – MT), tenho que não há prejuízo a nenhuma das partes o parcial acolhimento do pedido de tutela apenas para que seja procedida a averbação da existência da ação à margem do respectivo registro, porquanto se trata de medida plenamente reversível. Com efeito, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. INADIMPLEMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE PEDIDO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS NO SISTEMA RENAJUD E, ALTERNATIVAMENTE, O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NO SISTEMA BACENJUD. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA RESTRITA AO VEÍCULO OBJETO DO AJUSTE VERBAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSC - AI: 50020628420208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002062-84.2020.8.24.0000, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 27/04/2021, Quinta Câmara de Direito Civil). Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, defiro liminarmente e parcialmente a tutela de urgência vindicada e, por conseguinte, procedo à inclusão de restrição total sobre o prontuário do veículo objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes junto ao Sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo. 2. Determino, ainda, a expedição de ofício ao DETRAN/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à inclusão da existência da presente ação à margem do registro do veículo RAM 2500 LARAMIE, ano 2022/2022, placa RRJ4C12 – MT, a fim de assegurar o resultado útil do processo em caso de eventual procedência dos pedidos iniciais”.

Pretende a agravante, a reforma da decisão para determinar a liberação de circulação do veículo
caminhão marca VOLVO modelo FH 540 6XT, chassi no 9BVAG40D7EE812786, RENAVAN no 00594759358, PLACAS AXS- 4431, ano 2013 modelo 2014, ao argumento de que haverá prejuízos por utilizar o caminhão, bem como houve o pagamento integral do veículo.

Acerca do alegado, tem-se que há discussão judicial sobre a compra e venda do veículo; acerca de inadimplemento e a forma como foi celebrado o negócio, de modo que prudente a proibição de circulação do veículo para evitar quaisquer outras consequências cíveis, já que o caminhão está transitando, conforme o alegado sem ANTT.

Ademais, as questões são complexas e demandam provas, sendo providencial que o caminhão esteja proibido de circulação, portanto, presentes a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E ENTREGA DE CRLV. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cominar ao réu, ora agravado, a obrigação de fazer consistente na remoção de restrição administrativa perante o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás e, ainda, fornecer o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo objeto do negócio jurídico firmado entre as partes. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso em apreço, a situação fática é complexa e necessita de acurada apreciação da cadeia de negociações sobre o bem, procedimento incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela provisória. Os recorrentes reconhecem o inadimplemento dos pagamentos, embora sob fundamento de que assim procederam por ausência de entrega da documentação do veículo. Sustentam, ainda, a nulidade de cláusula contratual que permite a resolução do contrato pela mora do adquirente. Entretanto, a demonstração do suporte fático narrado e a higidez do negócio jurídico demandam pertinente instrução probatória a ser realizada oportunamente pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (Acórdão 1853617, 07059200520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO RENAJUD. PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A despeito de não transmitir a titularidade do bem, a procuração in rem suam consubstancia verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter irrevogável e concedendo poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, em claro intuito de substituir contrato de compra e venda, configurada a transferência do veículo com a tradição do bem. 3. A medida de natureza cautelar consistente na inserção de restrição de transferência do veículo, no sistema Renajud, visa assegurar o resultado útil do processo, resguardando que o bem não seja transferido para terceiros até o julgamento de mérito do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão 1825436, 07299669220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. BAIXA DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão por vício de fundamentação, pois o juiz expôs suficientes razões para acatar o pedido de reconsideração e deferir a inserção de restrição de transferência do veículo, para assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista a noticiada fraude e a possibilidade de nova alienação do bem. Ademais, não há falar em preclusão, porque o pedido liminar pode ser reexaminado diante de fatos novos. 1.1. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 2. Sendo necessário assegurar o resultado útil do processo, bem assim não se podendo descartar dilação probatória para evidenciar as circunstâncias envolvendo a alienação do veículo em disputa, inviável a concessão da tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(Acórdão 1720370, 07225501020228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Com tais fundamentos, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, desprovejo recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024